Tribunal: TJBA
Processo: 8040594-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040594-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA:
CECILIA JESUS DAS VIRGENS

Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há contradição ou omissão no julgado que discorreu fundamentada e coerentemente sobre a matéria analisada, explicitando os motivos que conduziram à concessão da segurança para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 45%, com base na natureza genérica da verba e na regra de paridade garantida aos inativos e pensionistas pelo artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), sendo prescindível a rediscussão pormenorizada sobre as regras da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Lei Federal nº 10.887/2004 quando a legislação estadual aplicável ao caso resguarda expressamente o direito postulado.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID
91504654
,

opostos no

Mandado de Segurança
nº
8040594-65.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embarga
nte
o ESTADO DA BAHIA e como
Embargad
a

CECILIA JESUS DAS VIRGENS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA